Tribunal: TJDFT
Processo: 0720560-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720560-10.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRENNO DE OLIVEIRA VERAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTES RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo conjunto probatório robusto acerca da autoria e da materialidade delitivas – incluindo imagens o circuito de segurança do mercado, palavras de policiais, do preposto da vítima e confissão parcial do réu – dava ser mantida a sentença condenatória. 2. Mesmo reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inviável a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, eis que essa impossibilidade foi sedimentada na jurisprudência pátria, por meio da súmula no 231, do STJ, que foi mantida pela 3a Seção dessa Corte, e por meio do Tema no 158, do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à aplicação do princípio da insignificância, por atipicidade material da conduta. Afirma que se trata de réu primário e, na primeira fase da dosimetria da pena, todas as circunstâncias judiciais teriam sido valoradas de forma favorável ao recorrente. Verbera ser insustentável a negativa de aplicação do princípio da insignificância com base no valor da res furtiva, qual seja, acima de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente e pelo fato de o crime ter sido qualificado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois o entendimento do órgão julgador está em consonância com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos"; e “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes (...) qualificados (...)” (AgRg no AREsp n. 2.655.815/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024 e AgRg no REsp n. 2.036.770/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027